Tribunal: TJDFT
Processo: 0748641-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSTALAÇÕES. ACESSIBILIDADE. INCLUSÃO PLENA. NECESSIDADE. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. O artigo 28, inciso II, do Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que é dever do Poder Público o “aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena”.
3. Consoante previsão legal, deve ser assegurada à pessoa com deficiência a igualdade de oportunidades com as demais pessoas, especialmente no tocante à educação, garantindo a ela recursos de acessibilidade que lhe possibilitem a inclusão plena.
4. Uma vez que foram demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo.
5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância da Ré quanto ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa cominatória, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.